Tribunal: TJMT
Processo: 0007495-67.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007495-67.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), COMPREMAC COMERCIO E MANUTENCAO EM COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 58.508.763/0003-90 (APELADO), BENEDITO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 608.944.828-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição inicia-se a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, podendo esta ser suspensa pelo prazo de um ano, nos termos do art.921, III, §1º e §4º do CPC.

A dívida fundada em instrumento particular prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de n. 0007495-67.2015, movida em face de BENEDITO RAMOS DE OLIVEIRA, com fundamento no que dispõe os artigos 487, II, do Novo Código de Processo Civil, declarou de ofício a extinção do processo, diante da prescrição intercorrente e condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios (id. 115787963).

Em suas razões, de Id. 11587973, o apelante aduz a ausência da ocorrência da prescrição intercorrente. Requer, deste modo, o provimento do recurso, reformando a r. sentença extintiva do feito, com o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal.

Sem contrarrazões.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada no instrumento particular de contrato de financiamento de nº 00334259300000003580.

Pois bem.

O Enunciado da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Assim, o prazo prescricional de dívida fundada em instrumento particular, de acordo com o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, é de 05 (cinco) anos
.

O artigo 921 do CPC, dispõe acerca do início do prazo prescricional, na ausência de localização do devedor,
in verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.’’

No caso dos autos, a presente ação fora ajuizada em 26.02.2015, e, a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ocorreu em 15.04.2015, fato este que iniciou a contagem do prazo prescricional (art.921, §4º, do CPC).

Diante das tentativas infrutíferas para localização do devedor, o processo fora suspenso em 15.07.2018, razão pela qual a prescrição fora suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, voltando a correr em 15.07.2019, nos termos do §4º do art. 921 do CPC.

Nesta seara, quando proferida a sentença, em 22.11.2021, haviam se passado mais de cinco anos do início do transcurso do lapso prescricional, incluindo neste período, a suspensão de 01 (um ano), prevista no §4º do art. 921 do CPC, restando, portanto, caracterizada a prescrição.

Importante consignar que o Juízo
a quo
determinou a prévia manifestação do exequente acerca da prescrição intercorrente, respeitando o princípio da contraditório e ampla defesa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022